Tribunal: TJDFT
Processo: 0745866-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. SAÍDAS TEMPORÁRIAS. REQUISITO OBJETIVO NÃO SATISFEITO. INDEFERIMENTO MANTIDO.

1. Se o sentenciado, primário, não cumpriu 1/6 (um sexto) do total da pena, correta a decisão que indeferiu a autorização para saídas temporárias, por ausência de preenchimento do requisito temporal objetivo.
2. Recurso de agravo conhecido e não provido.